Tribunal: STF
Processo: ARE 1376710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA NORMA REGULAMENTADORA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AFASTAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 8º, “caput”, 37, “caput” e VI, VIII, X e XV, e 38, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se da matéria devolvida a esta Turma Recursal aferir-se o direito do autor à percepção da ajuda de custo - auxílio alimentação - prevista na Lei nº 22257/2016 em virtude do servidor encontrar-se afastado para exercício de mandato como dirigente sindical, tendo o seu direito à referida verba suspenso por força da Resolução 4.968/2017. Com efeito verifico que a referida gratificação é paga em virtude de condições específicas do exercício da função propter laborem, atrelada ao efetivo exercício das atribuições do cargo, razão pela qual não é perceptível ao servidor que se encontrar fora da função. Uma vez que o recorrido encontra-se afastado de suas funções para o exercício de mandato eletivo sindical, certo é que este não fará jus ao pagamento da ajuda de custo, pois em se tratando de gratificação propter laborem esta não se incorpora definitivamente à remuneração do servidor."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente